Tribunal: TJDFT
Processo: 0033607-69.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0033607-69.1999.8.07.0001 DESPACHO Diga o embargante quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista os embargos de declaração interpostos em 05/09/2023 (id. 50979167), ao passo que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 28/08/2023 (id. 50576958). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator